Tribunal: TJES
Processo: 0001267-84.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001267-84.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICHARLLISON DOS SANTOS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES E DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça (arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, com aplicação da Lei nº 11.340/2006). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de representação da vítima, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da ameaça, por suposta impropriedade do meio utilizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de representação da vítima no crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica; (ii) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados, bem como se o crime de ameaça é atípico por impropriedade do meio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher é de ação penal pública incondicionada, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 542) e pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4424/DF), sendo desnecessária a representação da vítima para o exercício da ação penal.
Ainda que dispensável, consta nos autos manifestação expressa da vítima pela representação criminal contra o acusado, o que afasta qualquer alegação de nulidade processual.
A materialidade dos crimes encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, imagens das lesões e demais documentos constantes dos autos, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução, especialmente da vítima e do próprio acusado.
A autoria também está comprovada, uma vez que o réu confessou ter agredido e ameaçado a vítima, sendo suas declarações coerentes com os demais elementos de prova.
Restando devidamente comprovada a consumação do delito, incabível o reconhecimento da ineficácia do meio para a produção do resultado, e, consequentemente, o reconhecimento da exclusão da tipicidade consagrada no artigo 17, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9º; 147; 69; 7; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 542; STF, ADI nº 4424/DF; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.364.876, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.12.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0005040-39.2021.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 29.06.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0027169-28.2018.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo, j. 22.07.2022; TJMS, ACr 0000436-07.2018.8.12.0005, Rel.ª Des.ª Dileta Terezinha Souza Thomaz, j. 23.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001267-84.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARLLISON DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

T
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
RICHARLLISON DOS SANTOS DIAS
, por não se conformar com a sentença prolatada pel
o
magistrad
o
da
2
ª
Vara
d
a Comarca de
Piúma

(
termo de audiência de fl.
53
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no
id 12423426)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...] que, no dia 26 de março de 2021, por volta das 18h18min, na Rua Itu, s/nº, (próximo ao almoxarifado da Prefeitura) bairro Céu Azul, nesta cidade e comarca, o denunciado
R
i
charllison Dos Santos Dias
, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Adelice Dias Souza, bem como ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Depreende-se dos autos que, na data e local acima mencionados, o denunciado foi até a residência da prima da vítima, onde a mesma se encontrava, e adentrou o recinto dizendo “Vou pocar sua cabeça”, passando a lhe agredir com uma corrente, o que lhe causou as lesões corporais descritas nas imagens de fls. 09/12.

Salienta que, em ato contínuo, após as agressões, o denunciado ameaçou novamente a vítima com dizeres como: “já fiz com uma e vou fazer com você também”.

Assim agindo, está o denunciado
Richarllison Dos Santos Dias
incurso no
art. 129,
§
9
º e
art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com a aplicação da Lei n
º
11.340/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
vindo a condenar
RICHARLLISON DOS SANTOS DIAS

nas sanções do
s
art
igo
s

1
47
e 129, § 9º
,

na forma 69, todos
do Código Penal,
com as implicações
d
a Lei nº 11.340/
20
06
,
à pena de
0
2
(
dois
)
anos e 06 (seis) meses de detenção
,

a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença quanto ao crime de violência doméstica, por ausência de representação da vítima. No mérito, requereu a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório,
e ainda, em relação ao crime de ameaça,
por
absoluta impropriedade do meio (crime impossível)
.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente.

PRELIMINAR
D
E

NULIDADE
DA
SENTENÇ
A – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA

Conforme relatado, a defesa de
RICHARLLISON DOS SANTOS DIAS
pugna, inicialmente, pela nulidade da sentença quanto ao crime de violência doméstica, por ausência de representação da vítima
.

Para tanto, alega que o crime descrito no arti
go 129, § 9º, do Código Penal, seria ação pública condicionada à representação, e que
a vítima não teria representado em desfavor do réu.

Em que pese o entendimento delineado pela defesa do apelante, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 542, pacificou o entendimento de que “
A
ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
”.

Ademais, também merece ser rememorado que
o Supremo Tribunal Federal,
ao analisar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n
º
4424/DF,
decidiu
que a ação penal relativa à lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

Desse modo, resta evidente o descabimento da alegação defensiva. Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1167. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA JÁ DECIDIDA PELA TERCEIRA SEÇÃO. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 542, STJ. A decisão agravada deixou de analisar o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.167. Todavia, o referido julgado já havia transitado em julgado antes mesmo da submissão do caso sob exame à Quinta Turma. Ademais, não há qualquer semelhança entre o caso dos autos e a tese firmada pela Terceira Seção, pois
o crime do art. 129, § 9º, do Código Penal se sujeita à ação penal pública incondicionada, nos termos da Súmula n. 542, STJ
, ao passo que o Tema 1.167 trata da dispensa de audiência preliminar em casos de ação penal pública condicionada à representação regidos pela Lei Maria da Penha. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.364.876; Proc. 2023/0173232-3; RN; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 542 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOLO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. DECOTE DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA. 4. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.
Conforme dispõe a súmula nº 542 do Superior Tribunal de Justiça, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha policial, não merecendo amparo o pleito absolutório. Ademais, para a tipificação da excludente da legítima defesa, o Código Penal exige a demonstração de vários requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente, e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, dos quais não se desincumbiu a defesa. 3. Necessário proceder ao decote da culpabilidade e motivos do crime, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. 4. O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. (
TJES
;
Apelação Criminal nº
0005040-39.2021.8.08.0030;
Primeira
Câmara Criminal;
Relator: Desembargador Fernando Zardini Antonio
; Julg. 29/Jun/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. ARTIGO 16 DA LEI 11.340/06. REPRESENTAÇÃO PRESCINDÍVEL. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. STF. ADI 4424/DF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4424/DF que “na ação penal relativa à lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.” Logo, a ausência de representação da vítima no caso dos autos é irrelevante para o prosseguimento do feito, inexistindo, neste momento processual, qualquer nulidade a ser acolhida
. 2.Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. 3. Além disso, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos. 4. Tanto a culpabilidade, quanto os motivos do crime, não revelam qualquer justificativa que fujam à normalidade do tipo penal, razão pela qual não podem ser utilizadas para o incremento da pena-base, devendo, portanto, a mesma ser fixada em seu mínimo legal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
;
Apelação Criminal nº
0027169-28.2018.8.08.0035;
Primeira
Câmara Criminal;
Relator
a
: Desembargador
a

Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo
; Julg. 22/Jul/2022).

Por fim, para que não paire nenhuma dúvida, destaco que a vítima, ao ser ouvida pela autoridade policial, expressou o desejo de representar criminalmente em desfavor do acusado, conforme consta no termo de declaração de fls. 09/09-verso dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id 12423426
)
.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 05/06 e das fotografias de fls. 11/14, ambos dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id 12423426
)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria,
urge salientar que
RICHARLLISON DOS SANTOS DIAS
,
nas duas oportunidades que fora ouvido (
fl
s
.
25/25-verso

e
arquivo audiovisual incluso no
link

acostad
o no
termo de audiência de fl. 53
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
12423426
),
confessou

que
ameaçou e agrediu a vítima
com uma corrente de cachorro
.

Registro, ainda, que a
s declarações d
o acusado
rest
aram
confirmada
s
pelas declarações
d
a vítima Adelice Dias Souza
(
fl
s
.
09/09
-verso

e
arquivo audiovisual incluso no
link

acostad
o no
termo de audiência de fl. 53
,
ambos

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
12423426
)
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
RICHARLLISON DOS SANTOS DIAS

pratic
ou o
s
crime
s

previsto
s

nos
art
igo
s

1
47
e 129, § 9º
,

ambos
do Código Penal
, razão pela qual
o
pleito absolutório não merece prosperar.

Ademais,
a
cerca da alegação de necessidade reconhecimento da exclusão da tipicidade consagrada no artigo 17, do Código Penal, ressalto que “
[...] Devidamente comprovada a consumação do delito, por meio de acervo provatório coeso, não há que se falar em ineficácia do meio para a produção do resultado. [...]. (TJMS; ACr 0000436-07.2018.8.12.0005; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/03/2022; Pág. 115).
”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)